Tribunal: STF
Processo: HC 197125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira, em favor de Jeferson Roberto Dutra Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 640.635/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON ROBERTO DUTRA ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2302342- 76.2020.8.26.0000). 
    O paciente foi preso em flagrante, acusado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a custódia sido convertida em preventiva. 
    O impetrante sustenta que o decreto da preventiva careceria de fundamentação idônea, porquanto embasado tão somente na quantidade de drogas apreendidas e na gravidade em abstrato do delito. 
    Salienta que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, predicados que o autorizariam a responder solto ao processo, denotando, ainda, a desproporcionalidade de sua manutenção no cárcere. 
    Afirma que, na hipótese, existiria flagrante ilegalidade apta a autorizar a mitigação do enunciado sumular n. 691/STF. 
    Aduz que seria possível a incidência das cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da medida extrema por providências cautelares mais brandas. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Não há se falar em súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento liminar do trâmite do habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Segundo os autos, o paciente “estava transportando 430,22 Kg de maconha fracionados em 436 tijolos, bem como 22,37 Kg de Skunk, fracionados em 43 tijolos no veículo conduzido.” (eDOC 2, p. 105) Não se verifica, nos limites cognitivos desta via e momento processual, manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente